Tribunal: TJES
Processo: 0028248-43.1998.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028248-43.1998.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE
E CONTRADIÇÃO
–
NÃO
OCORRÊNCIA –
MERO INCONFORMISMO
– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA

-

RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Nos termos do AgInt no REsp 1.859.763/AM, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada.”

3. O Colegiado não fixou os honorários sucumbenciais com base em critério não previsto no art. 85 do CPC. Ao contrário, decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível que a verba deve incidir sobre o proveito econômico obtido, critério explicitamente previsto pelo legislador.

4. O fundamento utilizado consta expressamente no citado AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022, especificamente nas informações complementares à ementa que, conforme informação extraída do site do Superior Tribunal de Justiça, “
constituem informações extraídas do inteiro teor sobre teses que foram decididas no acórdão e que não constam da ementa”.

5.
Inexiste contradição no julgado que decide pela utilização do proveito econômico para fixação da verba honorária sem, contudo, atualizar o valor na forma pretendida pela Embargante, refletindo, em consequência, o parcial provimento do recurso.

6
.
“O
inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
.(...) (EDcl no REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

7. Embargos de declaração desprovidos.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
0028248
-
43
.
1998
.8.08.00
35

EMBARGANTE
:
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

em face do acórdão id. 5404435, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais id. 5496565 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão padece do vício de obscuridade, vez que teria utilizado base de cálculo não prevista no art. 85 do CPC na fixação dos honorários.

Sob o mesmo fundamento, afirma que não localizou o precedente citado no voto condutor do julgado, não sendo o valor da causa originário base de cálculo dos honorários.

Por fim, aponta contradição no julgado, vez que a conclusão alcançada não estaria alinhada ao fundamento utilizado.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Nos termos do AgInt no REsp 1.859.763/AM, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada.”

No caso ora em discussão, patente que não subsiste o alegado vício, pleiteando a Embargante, na verdade, uma reapreciação da matéria, de acordo com a sua tese recursal.

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer alegação de nulidade, resta claro que o Colegiado não fixou os honorários sucumbenciais com base em critério não previsto no art. 85 do CPC.

Ao contrário, decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível que a verba deve incidir sobre o proveito econômico obtido, critério explicitamente previsto pelo legislador.

A segunda alegação de obscuridade também não se sustenta, vez que o fundamento utilizado consta expressamente no citado
AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022,
especificamente nas informações complementares à ementa que,

conforme informação extraída do site do Superior Tribunal de Justiça,
“
constituem informações extraídas do inteiro teor sobre teses que foram decididas no acórdão e que não constam da ementa”.

Por fim, inexiste contradição no julgado que decide pela utilização do proveito econômico para fixação da verba honorária sem, contudo, atualizar o valor na forma pretendida pela Embargante, refletindo, em consequência, o parcial provimento do recurso.

Como se verifica, as alegações da Embargante não se sustentam, tendo o Colegiado adotado solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que “
o
inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
.(...) (EDcl no REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.